Tribunal: TJMT
Processo: 1043341-26.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1043341-26.2018.811.0041
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
Recorrido: JOÃO VINICIUS BARROS ALMEIDA
Recurso Extraordinário na Reclamação no 1043341-26.2018.811.0041
Recorrente: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
Recorrido: JOÃO VINICIUS BARROS ALMEIDA
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1043341-26.2018.811.0041
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 121649982) interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual acolheu preliminar de oficio de incompetência da Justiça Estadual, julgando o recurso de apelação cível prejudicado, conforme a seguinte ementa (id. 116809969):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL A QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal. (RAC n° 1043341-26.2018.811.0041, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/02/2021)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 119897450.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) a necessidade de sobrestamento do feito (Tema 675/STF) ao fundamento da existência de ação coletiva.
(ii) violação aos arts. 4°, da Lei 10.260/01; 1°; 5°; e 6°, da Lei n° 9.870/99; arts. 31 e 36, X, da Lei n° 12.529/11 e art. 884 do CC, ao argumento de que a inexigibilidade declarada dos débitos viola os dispositivos infraconstitucionais.
(iii) violação ao arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC, ao fundamento de que o acórdão hostilizado não analisou suficientemente os pontos acima elencados.
(v) divergência jurisprudencial.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 122059997.
Recurso tempestivo (id. 121765495).
Preparo recolhido (id. 121683470).
Contrarrazões (id. 125462191).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste no sobrestamento do feito ao fundamento da existência de ação coletiva (Tema 675/STF). Entretanto, a alegação de necessidade de sobrestamento por essa razão não prospera.
Primeiro porque o Tema 675/STF discute “à luz dos arts. 1o, II; 5o, II e XXXV, da Constituição Federal, a possibilidade de suspensão de processo individual que veicule a mesma lide discutida em ação civil pública, no caso, a implantação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, como medida de política judiciária” (grifei).
Segundo porque, de acordo com o STF, “a controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional (...) ausência de repercussão geral da questão suscitada (ARE 738109)” (grifei).
Assim, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão não analisou todas as questões suscitadas, em especial, alusivos a pratica do FNDE ao impor trava sistêmica de forma unilateral e que a diferença do percentual de financiamento e o valor total do encargo educacional deverá ser coberta com recursos próprios do financiado.
No entanto, do exame do acórdão proferido verifica-se que ao decidir a questão assim ponderou:
“Qualquer óbice decorrente da “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este, parte nitidamente vulnerável da cadeia de consumo, quem a estabeleceu.
Quanto à ilação de que as cobranças adicionais decorreriam de reajustes regulares, a defesa carece de respaldo probatório mínimo, na medida em que tais reajustes foram mencionados genericamente pela instituição de ensino, sem a demonstração dos índices correspondentes e dos componentes do respectivo cálculo, o que inviabiliza a aferição de eventual ultrapassagem da importância coberta pelo FIES, máxime tendo em vista que o “Contrato de Abertura de Crédito” que acompanha a inicial, celebrado entre a parte autora e o agente financiador, previa adicional de 25% para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso”.
Ainda que a tese defensiva possuísse respaldo probatório, eventual obsolescência do teto do incentivo federal frente aos ajustes das mensalidades deveria ser informada ao aluno prontamente, de maneira clara e eficiente, como exige o art. 6°, inciso III do Código de Defesa do Consumidor (...).
De qualquer modo, ressalto que eventual divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o FIES, deve ser resolvida através das vias apropriadas, sendo inadmissível a imputação ao aluno beneficiário do programa governamental.
Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC (...)”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de prova e interpretação de cláusula contratual (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A recorrente suscita violação aos arts. 4°, da Lei 10.260/01; 1°; 5°; e 6°, da Lei n° 9.870/99; arts. 31 e 36, X da Lei n° 12.529/11 e art. 884 do CC, ao argumento de que o FNDE impôs trava sistêmica de forma unilateral; que não há vinculação aos tetos implementados pelo MEC; que na medida em que a IES presta o serviço, a contraprestação deve ser adimplida na integralidade, devendo o valor remanescente ser cobrado dos alunos, conforme estipulação em contrato.
A análise de questões atinentes a autonomia da instituição de ensino, em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE, demandaria a necessidade de interpretação de cláusula contratual e reexame de premissas fático-probatórias. A propósito, nesse sentido, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES. REVISÃO DOS REAJUSTES DAS MENSALIDADES. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de Justiça, com base nas cláusulas do contrato de financiamento estudantil e no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência da dívida de responsabilidade da agravante, pois o valor questionado ultrapassava o limite do crédito educacional (FIES). A pretensão de revisar tal entendimento demandaria reexame de cláusulas contratuais e provas documentais, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconizam as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, pois a Corte local concluiu o julgamento com base no conjunto fático-probatório. Impossível se torna o confronto entre o paradigma e o acórdão recorrido. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1592493/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 10/03/2020, DJe 01/04/2020).
“[...] Estando demonstrado que a acadêmica possui o valor da mensalidade 100% franqueada pelo FIES e não vislumbrada a fonte (legal ou contratual) da relação obrigacional, afigura-se ilegítima a cobrança de valores que suplantam a trava do FIES, o que autoriza a declaração da inexistência do débito da diferença não financiada (fls. 666/667).
Assim, incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, uma vez que a pretensão recursal demanda reexame de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Portanto, "a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória e reanálise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ." (AgInt no AREsp 1227134/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9/10/2019).
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1716876/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 3/10/2019; AgInt no AREsp 1165518/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 4/10/2019; AgInt no AREsp 481.971/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; AgInt no REsp 1815585/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/9/2019; e AgInt no AREsp 1480197/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/9/2019 [...]”. AREsp/MS 1716746 Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 03/08/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Outrossim, no caso dos autos, não obstante a recorrente tenham interposto o recurso também pelo fundamento da existência de divergência jurisprudencial, a análise de admissibilidade por esse permissivo (alínea “c”) resta prejudicada.
A propósito, o entendimento da Corte Superior é também no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Portanto, inviável também o juízo positivo de admissibilidade quanto a alínea “c” do permissivo constitucional.
Diante desse quadro, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Extraordinário na Reclamação no 1043341-26.2018.811.0041
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo (id. 121649956) interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual acolheu preliminar de oficio de incompetência da Justiça Estadual, julgando o recurso de apelação cível prejudicado, conforme a seguinte ementa (id. 116809969):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL A QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal. (RAC n° 1043341-26.2018.811.0041, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/02/2021)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 119897450.
Em sede de recurso extraordinário, a recorrente sustenta em suas razões:
(i) necessidade de sobrestamento do feito (Tema 675/STF) ao fundamento da existência de ação coletiva.
(ii) contrariedade ao art. 5o, XXXV, XXXVI, LIII, LIV e LV, da CF/88, ao fundamento que restaram violados princípios constitucionais da inafastabilidade do Poder Judiciário, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, juiz natural, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
(iii) contrariedade aos arts. 22, I e XXIV; 170, IV; 207 e 209, I da CF/88, alusivos a competência privativa da União, livre exercício de atividade/concorrência, autonomia das instituições de ensino superior (IES) e livre iniciativa privada.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 122059997.
Recurso tempestivo (id. 121683490).
Preparo recolhido (id. 121683490).
Contrarrazões (id. 125462192).
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 675/STF)
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste no sobrestamento do feito ao fundamento da existência de ação coletiva (Tema 675/STF). Entretanto, a alegação de necessidade de sobrestamento por essa razão não prospera.
Primeiro porque o Tema 675/STF discute “à luz dos arts. 1o, II; 5o, II e XXXV, da Constituição Federal, a possibilidade de suspensão de processo individual que veicule a mesma lide discutida em ação civil pública, no caso, a implantação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, como medida de política judiciária” (grifei).
Segundo porque, no julgamento do ARE 738.109 RG/RS (TEMA 675) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A MESMA FINALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC). 1. A controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (AI 830.805-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23.5.2012; ARE 642.119-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15.3.2012; AI 807.715-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25.11.2010; AI 789.312-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25.10.2010). 2. Não há violação ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, por suposta omissão não sanada pelo acórdão recorrido ante o entendimento da Corte que exige, tão somente, sua fundamentação, ainda que sucinta (AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.8.2010), nem ao seus incisos II, XXXVI, LIV e LV, em razão de necessidade de revisão de interpretação de norma infraconstitucional (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. A matéria infraconstitucional utilizada como razão de decidir pelo acórdão recorrido tendo sido confirmada, definitivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imutável e, sendo suficiente para sua manutenção, faz incidir o óbice da Súmula/STF 283. 4. Norma definidora de princípios fundantes da República, por ser disposição demasiado genérica, é insuficiente para infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido. 5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13.3.2009). 6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 738109 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 06-11-2013 PUBLIC 07-11-2013)” (grifei).
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 895/STF)
A recorrente sustenta também a existência de ofensa ao art. 5o, XXXV da Constituição Federal (violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição). Todavia, no julgamento do RE 956.302 RG/GO (TEMA 895) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (ARE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. em 19/05/2016, DJe-124 DIVULG 15/06/2016 PUBLIC 16/06/2016)” (grifei).
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 660/STF)
Quanto a alegada contrariedade os art. 5°, XXXVI, LIV e LV, da CF/88 (violação aos limites da coisa julgada, princípios do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório). Entretanto, tem-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)” (grifei).
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria (TEMAS 660; 675 e 895) pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso extraordinário a recorrente pretende submeter ao crivo do STF matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/debatida pelo acórdão.
Para que a Suprema Corte tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
A questão dos autos não foi debatida/decidida a luz dos arts. 22, I e XXIV (competência da União), 170, IV (livre concorrência); 207 (autonomia das instituições), 209 (livre iniciativa privada) todos da CF/88.
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem a Súmula 282 do STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante desse quadro, o recurso extraordinário não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 22, I e XXIV; 170, IV e 209, I, da CF/88, por lhes faltarem o requisito do presquestionamento.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o art. 102 da Constituição Federal. Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
No caso, verifica-se ainda que a alegação de contrariedade ao art. 5°, LIII, da CF, enseja ofensa reflexa, o que inviabiliza o uso da via extraordinária.
Para o exame de questões dessa natureza, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria. Com efeito, a Corte Suprema já decidiu que as arguições nesse sentido não ensejam ofensa pela via direta, senão vejamos:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, LIII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. JUIZ NATURAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1245138 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)” (grifei).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. JUIZ NATURAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (...) 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, II, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. (...) 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 971889 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, ART. 5o, INCISO LIII). OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte já assentou que “a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE no 745.693/ES-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14). 2. Agravo regimental não provido. (ARE 835556 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015)” (grifei)
Há que se registrar que cumpre à parte, quando interpor o recurso, postular a apreciação da questão constitucional, devendo indicar a ofensa direta e não reflexa do dispositivo da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, haveria necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional, ao passo que o recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para tanto.
A ofensa reflexa/indireta está presente quando seu reconhecimento, “in concreto”, como no caso dos autos, dependa do exame da norma infraconstitucional aplicada pela decisão recorrida, o que, aliás, é fruto da interpretação extraída da expressão “ofensa à Constituição”.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico. Portanto, a análise do presente recurso neste ponto não autoriza o juízo positivo de admissibilidade.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou satisfatoriamente qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 122059997 relegou-se a análise para após o contraditório.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para os recursos especial/extraordinário, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A propósito:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
c) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (Temas 660, 675 e 895), bem como no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 282/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça